Tribunal: TJES
Processo: 0024233-59.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Alienação Fiduciária; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0024233-59.2016.8.08.0048

APTE:

ROSIMAR ELITA RAMOS

APDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA – JUROS REMUNERATÓRIOS PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – ÍNDICE NÃO INDICADO – DESVANTAGEM PREVISTA NO ART. 51, INCISO IV DO CDC– COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de “consumidor”, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

2- Não obstante a sentença tenha tratado dos juros remuneratórios aplicáveis no período de normalidade do contrato, observo que a questão trazida pela parte em sua peça inicial diz respeito aos juros remuneratórios cobrados no período de inadimplência contratual.

3 – A cláusula contratual que prevê a cobrança dos encargos do período de inadimplência, sem apresentar os índices correspondentes de forma clara e expressa, mas sim, indicando sua divulgação no site do credor, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, na forma prevista no inciso IV, art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

4- Diante de tal constatação a taxa dos juros remuneratórios aplicáveis no período de inadimplência deve ser limitada ao previsto no contrato para o período de normalidade, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

5- Verificado que a Apelante teve a opção de contratar ou não o seguro prestamista, bem como escolher a seguradora de sua preferência, resta caracterizada a ilegalidade de sua cobrança, devendo o valor indevidamente cobrado ser restituído de forma simples, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ) até a citação (art. 405 do CC), momento a partir do qual será aplicada unicamente a SELIC, que já engloba os juros e a correção monetária, sob pena de bis in idem.

6-
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pelo Relator.

Vitória (ES),

de

de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024233-59.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIMAR ELITA RAMOS
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA :
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA – JUROS REMUNERATÓRIOS PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – ÍNDICE NÃO INDICADO – DESVANTAGEM PREVISTA NO ART. 51, INCISO IV DO CDC– COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de “consumidor”, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

2- Não obstante a sentença tenha tratado dos juros remuneratórios aplicáveis no período de normalidade do contrato, observo que a questão trazida pela parte em sua peça inicial diz respeito aos juros remuneratórios cobrados no período de inadimplência contratual.

3 – A cláusula contratual que prevê a cobrança dos encargos do período de inadimplência, sem apresentar os índices correspondentes de forma clara e expressa, mas sim, indicando sua divulgação no site do credor, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, na forma prevista no inciso IV, art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

4- Diante de tal constatação a taxa dos juros remuneratórios aplicáveis no período de inadimplência deve ser limitada ao previsto no contrato para o período de normalidade, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

5- Verificado que a Apelante teve a opção de contratar ou não o seguro prestamista, bem como escolher a seguradora de sua preferência, resta caracterizada a ilegalidade de sua cobrança, devendo o valor indevidamente cobrado ser restituído de forma simples, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ) até a citação (art. 405 do CC), momento a partir do qual será aplicada unicamente a SELIC, que já engloba os juros e a correção monetária, sob pena de bis in idem.

6-
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0024233-59.2016.8.08.0048

APTE:

ROSIMAR ELITA RAMOS

APDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 128/134-V, devidamente integralizada pela decisão de fls. 163/164-V, através da qual a MM. Juíza
a quo
, entendendo que não há ilegalidade nas cláusulas constantes do contrato bancário questionado, julgou improcedentes os pleitos autorais.

A Apelante, em seu recurso de apelação de fls. 176/183, almeja a reforma da sentença sob o argumento de que na peça inicial não houve pleito de revisão quanto à abusividade dos juros remuneratórios no período da NORMALIDADE da operação, mas sim foi apresentado pedido de limitação dos encargos no período de INADIMPLÊNCIA. Deve ser considerada ilegítima a contratação do seguro estabelecida no contrato firmado.

Verifico que a relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de “consumidor”, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

Nessa esteira, conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, isso porque o princípio do
pacta sunt servanda
vem sofrendo mitigações, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual - (STJ - AgRg no Ag 1383974-SC, AgRg no AREsp 32884-SC, AgRg no AREsp 649895 / MS).

Inicialmente verifico que não obstante a sentença tenha tratado dos juros remuneratórios aplicáveis no período de normalidade do contrato, a questão trazida pela parte em sua peça inicial diz respeito aos juros remuneratórios cobrados no período de inadimplência contratual. Conforme podemos observar no seguinte trecho da peça de ingresso:

Por isso, a realidade da cobrança no período de inadimplência é apavorante, pois quando a Autora ia realizar o pagamento das parcelas em atraso, a Re, além de cobrar os juros de mora, a multa contratual, cobrava valores exorbitantes a título de juros remuneratórios e demais despesas/encargos que são totalmente desconhecidos pelo Consumidor, configurando um verdadeiro abuso de poder.

Dessa forma, deve ser reconhecido que a sentença primeva é extra-petita, devendo ser extirpada a questão relativa aos juros remuneratórios cobrados no período de normalidade contratual.

Assim, passo a analisar a questão relativa aos juros remuneratórios aplicados no período de inadimplência.

Pela análise do contrato de financiamento de fls. 30/36, observo que a matéria relativa aos encargos decorrentes do inadimplemento estão previstos na cláusula 7, nos seguintes termos:

7. Ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações pecunirárias decorrentes deste contrato, sobre as quantidades devidas incidirão, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento:

a) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração;

b) juros remuneratórios cobrados por dia de atraso, calculados de acordo com a taxa de juros para inadimplemento, vigente na data do pagamento, praticado pela FINANCEIRA em suas operações de crédito, divulgada no site da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A (www.santanderfinanciamentos.com.br) página Consumidor item Serviços Taxa de Juros e,

c) multa moratória de 2% (dois por cento).

De fato, a cláusula contratual que prevê a cobrança dos encargos do período de inadimplência, sem apresentar os índices correspondentes de forma clara e expressa, mas sim, indicando sua divulgação no site do credor, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, na forma prevista no inciso IV, art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tal constatação a taxa dos juros remuneratórios aplicáveis no período de inadimplência deve ser limitada ao previsto no contrato para o período de normalidade, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - TARIFA DE AVALIAÇÃO.
Os juros remuneratórios (previstos para o caso de inadimplência) "calculados de acordo com a taxa de juros para inadimplemento, vigente na data do pagamento" coloca o consumidor em desvantagem exagerada, pois não se tem notícia da taxa incidente, devendo, pois, serem limitados à taxa previamente contratada para o período de normalidade.
A tarifa de avaliação do bem é devida mediante a comprovação da realização da despesa, prova da prestação efetiva do serviço e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. Recurso parcialmente provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.256709-3/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022)

Quanto à cobrança do Seguro Prestamista previsto no contrato no valor de R$ 835,80 (oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) o Colendo STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Tema 972, definiu, entre outros pontos, que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”,
sob pena de configurar típica venda casada. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva. 2)
O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190176826, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Verifica-se pela documentação juntada aos autos, que não foi comprovado que a Apelante teve a opção de contratar ou não o seguro prestamista, bem como escolher a seguradora de sua preferência, logo resta ilegal a sua cobrança.

Constatada a irregularidade, o valor indevidamente cobrado deve ser restituído de forma simples, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ) até a citação (art. 405 do CC), momento a partir do qual será aplicada unicamente a SELIC, que já engloba os juros e a correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO.

Diante da alteração da sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.